Tribunal: STF
Processo: ARE 1363614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97, C/C O ARTIGO 70 DO CP. HOMICÍDIOS CULPOSOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL. DECRETO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CORRÉU REFORMADO.



    Rejeitada a arguição de nulidade da decisão que afastou as hipóteses de absolvição sumária por ausência de fundamentação. O feito prosseguiu de forma regular e, posteriormente, proferida sentença condenatória que examinou de forma fundamentada as teses defensivas. Prejuízo não demonstrado. No mérito, condenação mantida do 1º réu e reformada a absolvição do 2º acusado. Elementos probatórios certificam a imprudência do primeiro ao efetuar manobra de travessia de trevo sem respeitar sinalização expressa a indicar a necessidade de parada e sem observar o tráfego na via preferencial. Quanto ao segundo denunciado, evidenciado agiu de forma imprudente ao não reduzir a velocidade em que trafegava, mesmo ao perceber a presença do veículo do corréu. Violação ao princípio da confiança e do dever recíproco de cuidado no trânsito. Caso no qual a imprudência de ambos era previsível. Pleito de perdão judicial afastado, porque sem base fática razoável. Dosimetria. Basilares reduzidas ao mínimo legal, afastado a valoração negativa das circunstâncias do crime, com reflexos na pena definitiva, fixada de forma idêntica ao acusado ora condenado. Reprimendas substituídas por duas restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença. Hipossuficiência econômica que é alegada e deve ser presumida para fins de suspensão da exigibilidade, não de isenção, do pagamento das custas, ora deferida, ausente prova em sentido oposto, a qual não pode ser embasada apenas no fato de ter sido assistido por advogado constituído durante a instrução, nos termos do caput do art. 98 e dos parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 99, ambos do CPC.



    APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 6°, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente